Tribunal: TJES
Processo: 5003572-95.2024.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003572-95.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADRYAM ROCHA DE OLIVEIRA
RECORRIDO: FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5003572-95.2024.8.08.0014

RECORRENTE: ADRYAM ROCHA DE OLIVEIRA

RECORRIDA: FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA:
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. PROBLEMA ENTREGA DE PRODUTO ADQUIRIDO. DEVOLUÇÃO DE VALOR DE FORMA SIMPLES. DANO MORAL NÃO DEMONSTRADO.
RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 9891898. Contrarrazões, id. 9891901, com registro que o recorrido encontra-se assistido por patrono nos autos desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id 989189), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Também concedo à parte autora os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC).

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 9891893), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos:

“
Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE em parte o pedido inicial, a fim de determinar que a ré proceda com a restituição à parte autora, de forma simples, da quantia de R$ 435,91 (quatrocentos e trinta e cinco reais e noventa e um centavos) a título de dano material, assegurada a incidência de juros de mora, no percentual legal, desde a citação e de correção monetária, segundo os índices da CGJ-ES, a contar da data do pagamento realizado.

Julgo improcedente o pleito de dano moral, resolvendo o processo com exame de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.”

Trata-se de ação indenizatória em que a parte autora sustenta, em síntese, ter adquirido da ré mercadorias voltadas a área de instalação de ar condicionado, porém faltaram os tubos de cobre, que não foram entregues, pois a caixa que deveria conter os tubos estava vazia. Sustenta que tentou resolver o problema administrativamente, sem êxito. Postula pela devolução do valor dos produtos, em dobro, além de reparação moral.

A Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando em síntese, a necessidade de restituição do valor em dobro, bem como a existência de reparação moral.

Em análise detida dos autos, verifico que o requerido não colacionou aos autos prova de que o produto foi entregue, ônus que lhe incumbia, desta forma acertada a sentença ao deferir a restituição do valor pago pelo produto.

Contudo, não cabe o instituto da repetição do indébito, presente no artigo 42, do Código de Defesa do Consumidor, ante a inexistência de comprovação de má-fé da recorrida. Além disso, devendo haver nesta situação a restituição do valor pago de forma simples.

Ainda, a não entrega de um produto não é capaz de ensejar em danos morais, considerando não haver provas de que o fato trouxe abalos a imagem ou a honra do autor, nos termos do artigo 5º, X, da Constituição Federal.

Neste sentido é a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO CIVIL POR DANO MORAL - COMPRA E VENDA PELA INTERNET - PEÇAS DE ROUPAS - MERCADORIA NÃO ENTREGUE - INCONTROVÉRSIA - DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL - DEVOLUÇÃO DA QUANTIA PAGA - FORMA SIMPLES - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. "A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo. (...)". O e. STJ modulou os efeitos desse posicionamento, a fim de que haja aplicação depois da publicação do acórdão (STJ, EAREsp 600.663/RS, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021).
O pagamento efetuado pela compra de mercadoria realizada antes da tese firmada pelo STJ enseja restituição na forma simples. O dano moral revela-se na repercussão de índole não patrimonial da conduta ofensiva. Em outras palavras, traduz em consequências que afetem contexto social, familiar, econômico, comunitário da vítima. A ausência de entrega do produto, ainda que aliada à demora na devolução da quantia paga, sem outras repercussões, configura mero desajuste comercial que não justifica a pretensão indenizatória por danos morais hipotéticos.
Recurso não provido. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.113391-9/001, Relator(a): Des.(a) Manoel dos Reis Morais , 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/07/2023, publicação da súmula em 05/07/2023)

Desta forma, verifico que a não entrega do produto se configura como mero aborrecimento e neste sentido a r. sentença deve ser mantida incólume.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença a quo em todos os seus termos.

C
ondeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, cuja exigibilidade fica suspensa em razão do deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)